Tribunal: TJDFT
Processo: 0711365-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO ADULTERADA. LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA. LEI No 13.964/2019. CARÁTER HEDIONDO. AFASTAMENTO.
I – A Lei no 13.964/2019 majorou a pena da conduta de posse ou porte de arma de fogo de uso proibido, diferenciando-a quanto à posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, impondo maior gravidade ao primeiro crime.
II – A mesma lei modificou a redação do parágrafo único do art. 1o, da Lei no 8.072/1990, passando a arrolar expressamente como crime hediondo o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, de modo a excluir o delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou com numeração adulterada do rol dos crimes hediondos.
III – Em razão da superveniência de lei mais benéfica, impõe-se a sua aplicação retroativa para afastar o caráter hediondo do crime de posse de arma de fogo de uso permitido com numeração adulterada.
IV – Recurso conhecido e provido.